Tribunal: TJBA
Processo: 8124471-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação n° 8124471-94.2024.8.05.0001 Apelante: Marcus Vinícius Souza de Oliveira Apelante: Idelvan Pereira Silva Filho Defensora Pública: Isis Vasconcellos Guimarães Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Elmir Duclerc Ramalho Júnior Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação interpostos por Idelvan Pereira Silva Filho e Marcus Vinicius Souza de Oliveira contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 70, todos do Código Penal. 2. Em relação ao réu Idelvan Pereira Silva Filho, foi imposta a pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 413 (quatrocentos e treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Quanto ao réu Marcus Vinicius Souza de Oliveira, foi imposta a pena de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 335 (trezentos e trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 4. Consta dos autos que os acusados ingressaram em ônibus coletivo que trafegava pela Avenida Paralela, nesta Capital, e, mediante grave ameaça exercida com arma branca, anunciaram assalto e subtraíram aparelhos celulares e outros pertences de cinco passageiras. Após a ação criminosa, empreenderam fuga e embarcaram em outro coletivo, sendo localizados e presos em flagrante por policiais militares após informações prestadas pelas vítimas e pelo motorista do ônibus. Os bens subtraídos foram integralmente recuperados. II. Questão em discussão 5. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o delito de roubo restou consumado ou se deve ser reconhecida a modalidade tentada; (ii) se a hipótese comporta o reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso formal de crimes; (iii) se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis; (iv) se é cabível a isenção da pena de multa e das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência econômica dos réus. III. Razões de decidir 6. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, exibição e apreensão, pelos depoimentos das vítimas, do motorista do coletivo, dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados e pelas confissões judiciais dos próprios réus. 7. Inviável o reconhecimento da tentativa, pois os acusados lograram subtrair os aparelhos celulares das vítimas e exercer efetivo poder de disposição sobre os bens, consumando-se o delito com a inversão da posse, ainda que por breve período, nos termos da Súmula 582 do STJ. 8. Incabível o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que os roubos foram praticados mediante uma única ação criminosa que atingiu patrimônios distintos pertencentes a diversas vítimas, hipótese que configura concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do Código Penal e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.192. 9. A dosimetria da pena observou o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação idônea para a valoração das circunstâncias judiciais, reconhecimento das agravantes e incidência das causas de aumento, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a intervenção da instância revisora. 10. Os pleitos relativos à isenção da pena de multa e das custas processuais não comportam apreciação nesta fase processual, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. V. Dispositivo e tese 11. Recursos de Apelação parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, improvidos. Tese de julgamento: “1. Consuma-se o crime de roubo com a efetiva inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal e seguida de imediata recuperação dos bens. 2. O roubo praticado mediante uma única ação contra patrimônios pertencentes a vítimas distintas configura concurso formal de crimes, e não continuidade delitiva. 3. A aferição da hipossuficiência econômica para fins de suspensão da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 68, 70, 71 e 157, § 2º, incisos II e VII; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.192 (REsp 1.960.300/GO); STJ, AgRg no HC 884.961/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n.º 8124471-94.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE dos Recursos de Apelação e, na extensão conhecida, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.